Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734897-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFIRO o pedido formulado pelo Distrito Federal na petição de ID 51686365, para determinar que a Secretaria da Turma intime pessoalmente o DF quando ocorrer o trânsito em julgado do acórdão de ID 51161168. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator